Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESIGNAÇÃO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMOS FIRMADOS POR APENAS UM DOS CÔNJUGES. AUTORIZAÇÃO DO OUTRO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. REVERSÃO EM PROVEITO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença proferida em ação de divórcio litigioso que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, decretou o divórcio das partes e determinou a partilha das dívidas contraídas pelos cônjuges na constância do casamento.
A falta de audiência de conciliação ou de mediação, prevista no artigo 334, do Código de Processo Civil, não acarreta, por si só, nulidade processual, se ausente demonstração de efetivo prejuízo às partes, especialmente porque podem elas, a qualquer tempo, realizar acordo.
Consoante disposição contida nos artigos 1.643 e 1.644, do Código Civil, podem os cônjuges, independentemente da autorização um do outro, obter por empréstimo as quantias necessárias para a aquisição de bens e serviços necessários à economia doméstica, sendo ambos solidariamente obrigados ao pagamento das dívidas contraídas para essa finalidade.
Em se tratando de presunção juris tantum de que as dívidas contraídas por um dos consortes, em regra, visam ao interesse familiar, beneficiando não apenas o devedor, mas toda a entidade familiar, cabe ao outro o ônus de provar que os recursos levantados serviram exclusivamente aos interesses de quem os contratou.
Inexistindo elementos suficientes para afastar a presunção de uso exclusivo dos valores obtidos por um dos cônjuges, deve ser partilhado o saldo devedor das dívidas adquiridas na constância do matrimônio.
Apelação do réu desprovida. Sentença mantida.